Tribunal: TJDFT
Processo: 0764074-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0764074-70.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: NICOLLE MONTEIRO NOGARI ZANON RECORRIDO: LOGOMAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, TRANSVERONA TRANSPORTES LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora